Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-28.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001070-28.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECIR FULANETTI - CPF: 124.238.151-15 (APELADO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), LUCIANO CEZAR SCALON - CPF: 082.895.428-36 (APELANTE), RENATO FLAVIO MARCAO - CPF: 025.938.898-02 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES PARA A PROVA DA POSSE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Luciano Cezar
Scalon
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedentes os pedidos formulados por Valdecir
Fulanetti
em ação de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, determinando a restituição da posse do imóvel denominado “Fazenda Lago Azul” e condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada de documentos que poderiam comprovar o exercício da posse pelo apelante e a correta localização do imóvel litigioso, bem como a necessidade de produção de prova pericial para elucidar a controvérsia sobre a posse.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da juntada de documentos relevantes para a análise da posse do imóvel violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), pois impediu o recorrente de produzir prova essencial ao seu direito.

4. O Código de Processo Civil permite a juntada posterior de documentos sempre que necessários para esclarecer fatos relevantes ao julgamento (CPC, art. 435), exigindo-se apenas que seja oportunizada a manifestação da parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A controvérsia acerca da posse do imóvel exige a realização de prova pericial, considerando que os documentos apresentados por ambas as partes geram dúvida quanto à localização exata da área litigiosa e à posse efetiva do terreno.

6. Diante da necessidade de instrução complementar para garantir a correta solução do litígio, impõe-se a nulidade da sentença para a reabertura da fase probatória e realização de inspeção judicial no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, com reabertura da fase probatória, realização de prova pericial e inspeção judicial.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da juntada de documentos relevantes para a prova da posse configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença”.

“2. A controvérsia sobre a localização do imóvel e o exercício da posse justifica a necessidade de prova pericial e inspeção judicial antes da prolação da sentença”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 435, 437, §1º, 481-484.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1625029/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1072276/RN, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Luciano Cezar
Scalon
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água
Boa

que
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Valdecir
Fulanetti
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em sede de prejudicial de mérito, o Apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa,
ao argumento de que lhe foi indeferida a possibilidade de juntada de documentos essenciais à prova de sua posse e propriedade da área em litígio.

Sustenta, ainda, nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada quanto à correta localização do imóvel, conforme exigido pelos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, II e § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que não houve esbulho possessório e que a sentença desconsiderou documentos que comprovam o exercício da posse pelo apelante, tais como declarações emitidas por órgãos públicos e registros de propriedade.

Argumenta que os documentos apresentados pelo apelado, especialmente a escritura pública de compra e venda, não são suficientes para demonstrar a posse efetiva da área.

Com tais razões, requer a anulação da sentença prolatada pelo Juízo primevo e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados
pela parte Autora.

O apelado apresentou contrarrazões no id.
2513334230.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Luciano Cezar
Scalon
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Valdecir
Fulanetti
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que
Valdecir
Fulanetti
ajuizou a presente demanda, sob o fundamento de que
adquiriu, em 06 de dezembro de 2002, uma gleba de terras rurais de 750 hectares, denominada “Fazenda Lago Azul”, localizada na Zona Rural do Município de Cocalinho/MT, e que, desde setembro de 2014, teve sua posse esbulhada pelo requerido.

Para comprovar suas alegações, anexou escritura pública de compra e venda, boletim de ocorrência e outros documentos.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

O requerido, ora Apelante, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial, incorreção do valor da causa e ilegitimidade
ad causam
.

No mérito, sustentou que a área demandada pertence a ele e à sua família há mais de 20 (vinte) anos, questionando a validade do memorial descritivo apresentado pelo autor por falta de reconhecimento de firma e por não ter sido elaborado por órgão oficial.

A parte autora apresentou réplica, refutando os argumentos da contestação e reiterando seus pedidos iniciais.

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes.

Após a fase probatória e a apresentação de memoriais,
o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de

procedência, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para reintegrar o autor na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Lago Azul”, localizado na Zona Rural do Município de Cocalinho/MT, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC
”.

Do
decisum
,
o Requerido
aviou
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

É cediço que a Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do art. 5º, inciso LV.

Neste esteio, prescreve a lei processual que sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
.

Consigno, ainda, que é possível a juntada de documentos aos autos após a apresentação da peça inicial ou contestação, mesmo se eles não versarem sobre fatos novos, devendo ser oportunizado à parte contrária o respectivo conhecimento para manifestar-se sobre eles, sob pena de nulidade, em observância ao princípio do contraditório, da ampla defesa, bem como a literalidade do citado artigo 437, § 1º do CPC.

Sobre a produção de prova documental, o Código de Processo Civil vigente estabelece:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALSIDADE DOCUMENTAL. REFORMA DO JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. (...). 2. É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. (...).
AgInt
no REsp 1625029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
13/03/2018)”.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (
ii
) não haja má fé na ocultação do documento; (
iii
) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. (...). (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013,
DJe
12/03/2013)”
.

No caso dos autos, após
a realização de audiência de instrução, a parte Requerida juntou aos autos diversos documentos que oferecem indícios do exercício da posse do imóvel por
cerca de 20 (vinte) anos, de forma que o pronunciamento judicial em relação a tais documentos
é
necessário
para formulação da higidez da demanda
.

Os documentos apresentados por ambas as partes fornecem, a meu entender, considerável dúvida acerca de quem é o legítimo proprietário e possuidor da terra, o que enseja a realização de prova pericial.

Isso porque, embora o julgador possua poder-dever em dirigir e instruir o processo, verificando quais provas são necessárias ao julgamento do feito, ele deve sempre se pautar pela busca da verdade real, não podendo se furtar à apreciação dos requerimentos feitos pela parte, quando pertinentes, bem como determinar a realização de prova de ofício.

Nesta linha de intelecção, entendimento de Tribunal pátrio:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA CASSADA. - Diante do disposto
no"caput"do
art. 370 do CPC, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, na qual a parte autora alega que não assinou o contrato ensejador dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, torna-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para se verificar a autenticidade das assinaturas constantes do documento apresentado pela ré. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.145372-5/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 23/ 06/ 2022)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PLATAFORMA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO. 1. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, é prescindível a comprovação de prévia contestação administrativa do débito à provocação do Poder Judiciário, sob pena de se violar a princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 2. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de provas que repute imprescindíveis à instrução do processo, para a formação de seu livre convencimento. 3. Como a perícia grafotécnica se mostra prova indispensável para o deslinde do feito, como meio de se chegar à verdade real, a sua não realização configura cerceamento de defesa, devendo os autos
retornar
a inferior instância, para seu regular processamento. 4. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.014243-4/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 18/ 05/ 2022)”.

Diante de todo o narrado, conclui-se que o indeferimento da juntada dos documentos apresentados pelo Apelante constituiu inequívoco cerceamento de defesa, uma vez que tais elementos eram essenciais para a comprovação da posse e para a correção de eventual erro na delimitação da área objeto do litígio.

Além do mais, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença com fundamentos no memorial descritivo apresentado pelo Apelado, cuja regularidade foi objeto de impugnação pelo Requerido
.

Dessa forma, diante da manifesta violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com a consequente determinação de retorno dos autos à instância originária para reabertura da fase probatória, possibilitando-se a devida análise das provas produzidas, especialmente com a determinação de prova pericial.

Sugere-se, por fim, a realização de inspeção judicial
na área
sob litígio, com fulcro nos
arts
. 481 a 484 do Código de Processo Civil.

Forte
nessas razões
,

DOU PROVIMENTO
a
o
Recurso
de A
pelação Cível

interposto
,
para

cassar a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de possibilitar às partes a produção de
prova
, inclusive, a prova pericial e inspeção judicial.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025